Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-42.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006630-42.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARISOL DUARTE ALVARES - CPF: 073.796.148-19 (RECORRIDO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do inciso XXXIV da Carta Magna.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1006630-42.2018.8.11.0002

impetrado por
MARISOL DUARTE ALVARES
contra ato praticado pelo Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT.

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, para determinar que o requerido procedesse à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição CTC ou Tempo de Serviço do período compreendido entre 01/07/2006 a 22/04/2012
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (ID 57943470).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal o ato da autoridade coatora que negou ao impetrante o direito a Certidão de Tempo de Contribuição Serviço do período compreendido entre 01/07/2006 a 22/04/2012
.

A liminar foi deferida e confirmada quando do julgamento do mérito.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no
mandamus
, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, a Constituição Federal no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, garante a todos o acesso à informação, bem como o direito de obter junto à órgãos públicos dados de interesse particular, vejamos:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – DIREITO DE PETIÇÃO E DE CERTIDÃO – NEGATIVA DE EMISSÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS LESADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

É direito do cidadão obter dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ou coletivo, exceto aquelas de caráter sigiloso. A expedição de certidão é assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Mostra-se abusiva, ilegal e passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa da expedição da certidão atualizada de débitos fiscais, requerida por cidadão, que busca esclarecimentos, quanto à origem e o detalhamento do débito que lhe é imputado, mormente, quando não apresentada qualquer justificativa plausível pelo Fisco Estadual, capaz de justificar a negativa ao pleito. (N.U 0041583-05.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas quanto a ilegalidade cometida pelo impetrado, diante da negativa de fornecer a Certidão de Tempo de Serviço a parte autora.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020